Tribunal: TJPA
Processo: 0802580-31.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10197 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802580-31.2018.8.14.0015

APELANTE: VITORIA DE NASARE DIAS LIMA

APELADO: PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA, LINDOMAR DOS SANTOS MACHADO, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. PRELIMINAR REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Administração Pública possui o poder de revisar seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, não se aplicando a decadência nos casos de atos nulos. A penalidade foi aplicada no exercício do poder disciplinar, observando-se os princípios da legalidade e moralidade.

2.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Vitória de Nazaré Dias Lima, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que denegou a ordem nos autos do mandado de segurança impetrado contra atos do Prefeito do Municipal de Castanhal, do Secretário Municipal de Educação e da Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

Na petição inicial, a apelante aduz que exerceu, desde o ano de 1984, o cargo de servente na educação junto ao Estado do Pará e o de professor no município de Castanhal, tendo sido demitida no ano de 2017 após processo administrativo disciplinar, o qual entende estar eivado de irregularidades instrutórias, bem como que o ato administrativo foi atingido pela decadência.

Regularmente citadas, as autoridades coautoras impetradas prestaram as informações, ocasião em que pugnaram pela inexistência do direito líquido e certo do impetrante, pois o PAD foi conduzido conforme os moldes da Lei Complementar.

Por considerar que não ocorreu prescrição ou decadência da Administração para rever seus atos, não haver nenhuma irregularidade identificada no procedimento administrativo disciplinar e inexistir permissivo legal para a acumulação de cargos no caso em exame, o magistrado sentenciou denegando a segurança.

Inconformada, Vitória de Nazaré Dias Lima interpôs o presente recurso de apelação alegando a existência de fato novo que ensejaria nulidade e a decadência do ato de demissão.

Transcorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e encaminhei para manifestação do órgão ministerial.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público

emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

A controvérsia recursal centra-se em dois pontos levantados pela apelante: o reconhecimento de preliminar por existência de fato novo e a efetivação do prazo decadencial legal em relação à instauração do PAD que resultou na sua demissão.

Em sede preliminar, a apelante traz fato novo apontando a ausência da presidente do PAD, impetrada Lindomar dos Santos Machado, na condução dos trabalhos. Alega que outra pessoa se passava por ela desde a posse do cargo público, situação que está sob investigação e ensejou o seu afastamento. Em razão disso, requer a nulidade do procedimento disciplinar

Não obstante, considero totalmente infundadas as alegações suscitadas pelo apelante, sendo impraticável dilação probatória para averiguação do fato, sem evidência cabal para suportar as graves alegações e sem qualquer manifestação oficial do Município de Castanhal, razão pela qual
afasto a preliminar.

Passando à análise do mérito, compreendo não merecer guarida o pleito da apelante.

No tocante à alegação recursal de decadência, a apelante sustenta o término do prazo de 05 (cinco) anos para que o exercício da autotutela, revisão ou anulação de atos pelo Município.

No entanto, não há decadência para revisão de atos nulos ou ilegais pela administração, tampouco é possível acolher tese de eventual fato consumado ou da prevalência da segurança jurídica quando se tratar de acumulação ilegal de cargos públicos.

Na forma da tese firmada no RESP nº RE 594296, julgado sob a sistemática de repercussão geral (tema 138): “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DOS CARGOS DE MÚSICO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO RIO GRANDE DO NORTE E PROFESSOR DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA BAHIA. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ACUMULAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em direito adquirido à cumulação de cargos públicos nos casos em que estes não estão previstos na exceção constitucional, porquanto tal vício não se convalida com o decurso do tempo. Não há que se alegar, pois, decadência, prescrição ou coisa julgada administrativa
.

2. A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90 ( MS 20148/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/9/2013).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RMS: 28569 RN 2008/0286249-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015). (grifos nossos).

***

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR SUBSTITUTO E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRECEDENTES.

1. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

2. Para fins da acumulação autorizada na alínea b do referido dispositivo constitucional, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes: REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017; AgInt no RMS 33.431/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/4/2017.

3. O cargo de assistente de administração não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico, pelo que fica, induvidosamente, vedada a acumulação com outro cargo de professor. Precedente: RMS 15.660/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/9/2003. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1800258 SC 2019/0054548-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019).

Além disso, percebo que há uma confusão na conceituação de dois poderes distintos exercidos pela Administração Pública: o poder disciplinar e o poder de autotutela. O prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, aplica-se ao poder de autotutela da Administração.

O poder de autotutela refere-se à prerrogativa do Estado de manter seus atos sob controle permanente, avaliando tanto a validade e o mérito administrativo quanto a legalidade em sentido amplo, abrangendo todos os atos praticados pela Administração.

O poder disciplinar, por sua vez, refere-se à incumbência do Poder Público de realizar atos e procedimentos específicos para a aplicação de penas administrativas aos seus subordinados, devido ao vínculo de subordinação existente. Esse poder abrange atos do administrado, como a acumulação ilegal de cargos públicos, como é o caso da apelante.

Assim, mesmo que o prazo de cinco anos para a instauração do PAD tenha transcorrido, não se pode convalidar um ato manifestamente ilegal, pois o vício não se altera com o decurso do tempo. No caso em questão, a pena de demissão foi aplicada em decorrência do poder disciplinar do Poder Público, razão pela qual afasto a tese de decadência levantada pelo apelante
.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento à apelação.

É o voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024